Tribunal: TJMT
Processo: 1004287-07.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004287-07.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO SERGIO DENADAI - CPF: 945.296.801-00 (APELADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se inconteste que o autor concluiu determino curso e que o respectivo certificado de conclusão não foi emitido em até seis meses após a mencionada data de conclusão, é evidente a falha na prestação do serviço da instituição de ensino.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Porque ausentes motivos que infirmem ou fragilizem a tese adotada, impõe-se a manutenção da sentença que bem observou o princípio da causalidade e, com precisão, distribuiu proporcionalmente o ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA., visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004287-07.2017.8.11.0003, movida MARIO SERGIO DENADAI, julgou parcialmente procedentes os pedidos determinar que ré/recorrente proceda a entrega do diploma de conclusão do curso de MBA Especialização em Gestão Estratégica de Negócios ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao importe de R$15.000,00 (quinze mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, determinou que
“as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte, nos termos do artigo 86, do CPC, e os honorários advocatícios em verba arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC”,
restando afastada a possibilidade de compensação.

Em suas razões, de Id. 39526970, a apelante sustenta, brevemente, a impossibilidade de condenação em face da ausência de pretensão resistida, já que disponibilizou o referido diploma após a contestação. Ao final, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação, devendo o autor ser condenado ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 39526981).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais e materiais. Na petição inicial, o autor imputa à ré falha na prestação do serviço educacional contratado, consistente na demora injustificada e excessiva na entrega do seu diploma do curso de MBA Especialização em Gestão Estratégica de Negócios, e postula a condenação da demandada à obrigação de entrega do diploma e reparação por dano moral e material.

Na sentença a Magistrada reconheceu a prescrição do direito do demandante em pleitear o ressarcimento dos alegados danos sofridos e condenou a requerida na obrigação de fazer, relativamente à entrega do diploma de conclusão do curso indicado na prefacial, além de suportar, em razão da sucumbência recíproca, parte do ônus processual.

Pois bem.

De plano, anoto que a ré/recorrente informou na contestação que estaria disponibilizando, em determinado prazo, a entrega do respectivo diploma, ou seja, após ao ajuizamento da ação.

No caso, inconteste que o autor concluiu perante a requerida, o curso de “MBA Especialização em Gestão Estratégica de Negócios”, em 31.07.2010, sendo que o respectivo certificado de conclusão deveria ter sido emitido em até seis meses após a mencionada data de conclusão, restando evidenciada a falha na prestação do serviço pela ré.

Não obstante ao reconhecimento da prescrição do pedido indenizatório, fato é que a ré deu causa ao ajuizamento da demanda, especificamente quanto à parte obrigacional de entrega do diploma, pois, como dito, somete manifestou o interesse na entrega após o ajuizamento desta.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.º CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

Portanto, em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas às despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6º e 10º [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Com efeito, reconhecida a sucumbência recíproca, tendo a parte autora decaído do pedido indenizatório, a parte ré, deveras, deu causa à propositura da demanda obrigacional, decorrente da demora injustificada na entrega do diploma.

Em conclusão, porque ausente motivos que fragilizem ou infirmem a tese adotada, impõe-se a manutenção da sentença que bem observou o princípio da causalidade e, com precisão, distribuiu proporcionalmente o ônus sucumbencial.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020